Tribunal: TJDFT
Processo: 0720525-08.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DOS TRATADOS INTERNACIONAIS (LIMITADORES DA RESPONSABILIDADE) EM RELAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (STF - TEMA 210 - RE 636331 - REPERCUSSÃO GERAL). ATRASO DE VOO. FALTA DE ADEQUADA ASSISTÊNCIA À PASSAGEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Aquisição de passagem aérea pela requerente, de Santiago/Chile para Guarulhos/SP, para o dia 20.10.2019, às 23h05, com previsão de chegada às 2h55, do dia 21.10.2019. Aduz ter sido surpreendida com o cancelamento do voo, às 19h30 do dia 20.10.2019, quando já estava no aeroporto, e que não recebeu nenhuma informação ou assistência da empresa aérea até 10h30, do dia 21.10.2019 (despesa de R$ 195,22, enquanto aguardava no aeroporto). Reacomodação da passageira em voo às 10h15, do dia 21.10.2019, a redundar no atraso total de mais de 15 horas para chegar ao destino.

II. Recurso interposto pela requerente à majoração da estimativa do dano extrapatrimonial (fixado em R$ 1.000,00).

III. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, Artigos. 2o, 3o, 6° e 14). Diálogo das fontes normativas.

IV. Incontroversa a falha da prestação do serviço consistente na alteração unilateral do voo contratado, e na ausência de fornecimento de auxílio material à requerente, tudo a atrair a obrigação de indenizar.

V. Danos morais ora majorados proporcionalmente, de R$ 1.000,00 para R$ 3.000,00, em consonância às circunstâncias do caso concreto: cancelamento de voo sem aviso prévio, desnecessário deslocamento ao aeroporto; não oferecimento de suporte à passageira que permaneceu mais de 15 horas no aeroporto à espera do novo voo.

VI. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 10.000,00), à míngua de evidências de consequências mais gravosas e duradouras aos passageiros. Entrementes, a estimativa ora fixada é condizente à adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT (3a TR, Acórdão 1221307, DJe 17.12.2019).

VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, tão somente para fixar em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor dos danos morais. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).